Tribunal: TJDFT
Processo: 0008424-03.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Vistos e etc. Em suas contrarrazões, MAFRE VIDA S/A aduz que, “considerando que o Embargante alega descumprimento do dever de informação da Seguradora, roga-se pela suspensão do presente processo, conforme determinado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, até o trânsito em julgado do processo recebido como representativo da controvérsia” (ID 31722520 – pág. 12). Assim, na forma do artigo 10 cumulado com o artigo 1.009, §2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o embargante/apelante IDERCI ETERNO DE JESUS para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o pedido subsidiário de suspensão do feito formulado por MAFRE VIDA S/A em sua contraminuta aos embargos de declaração opostos (ID 31722520 – pág. 9/12), em razão da decisão proferida em 26/10/2021, no ProAfR no Resp n° 1.874.788/SC, que decidiu pela afetação do referido Recurso Especial ao rito dos recursos repetitivos, para delimitação da seguinte controvérsia: “definir se cabe à seguradora e/ou ao estipulante o dever de prestar informação prévia ao proponente (segurado) a respeito das cláusulas limitativas e restritivas dos contratos de seguro de vida em grupo”. Publique-se. Intimem-se.